Tribunal: TJSP
Processo: 1001773-83.2022.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Fundamentação suficiente. Alegações que se revestem de caráter infringente. Propósito de prequestionamento. Ausência de vício no julgado. Embargos rejeitados.